Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003411-80.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO INACIO DA COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA - CPF: 047.383.576-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Exma. Sra. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, POR MAIORIA”.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. MERITO. CONTRATO FIRMADO POR INVENTARIANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. OBJETO INDETERMINADO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, ao suprir omissão em embargos de declaração, indeferiu pedido de extinção da execução fundada em contrato de honorários advocatícios firmado por inventariante, sem autorização judicial e sem anuência dos herdeiros.

2.

A agravante, viúva meeira, alegou nulidade do título executivo, ausência de poderes do inventariante e confusão entre obrigações do espólio e dívidas pessoais do herdeiro. Pedido liminar deferido para suspender os atos executivos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Três questões são submetidas à apreciação: (i) se a alegação de nulidade configura inovação recursal; (ii) se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (iii) se é nulo o contrato firmado por inventariante sem autorização judicial e sem anuência dos herdeiros, com objeto parcialmente indeterminado e obrigações estranhas ao interesse do espólio.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4.

A preliminar de inovação recursal foi rejeitada, pois a tese de nulidade foi oportunamente suscitada na origem e analisada pelo juízo de primeiro grau.

5.

Também se afasta a alegada ausência de dialeticidade, uma vez que a agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

6.

O contrato firmado sem autorização judicial e sem anuência dos herdeiros extrapola os poderes de representação do inventariante, violando o art. 619, IV, do CPC.

7.

A ausência de delimitação clara dos serviços contratados, com a inclusão de obrigações estranhas ao inventário e de natureza pessoal do herdeiro, torna o objeto parcialmente indeterminável, caracterizando vício de consentimento, conforme arts. 166 e 169 do Código Civil.

8.

Trata-se de nulidade absoluta, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão. Verificada a inexistência de título executivo válido, impõe-se a extinção da execução.

9.

Determinado, ainda, o cancelamento da penhora e o levantamento de eventuais valores bloqueados, mediante providências do juízo de origem.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura inovação recursal a repetição de tese já suscitada na origem e analisada na decisão agravada. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. 3. É nulo o contrato firmado por inventariante sem autorização judicial e sem anuência dos herdeiros, com objeto parcialmente indeterminado e obrigações alheias ao espólio.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, e 619, IV; CC, arts. 166, II e V, e 169.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.05.2018; TJSP, AI 2270774-37.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por Celina Inácio de Oliveira Costa contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da execução de título extrajudicial n. 1003468-62.2020.8.11.0004, movida por Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos.

A decisão agravada conheceu parcialmente os embargos de declaração opostos pela recorrente e, suprindo omissão anterior, indeferiu o pedido de extinção da execução, baseado na alegação de nulidade absoluta do título executivo.

A controvérsia envolve a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 10/07/2019 pelo inventariante Daniel de Oliveira Costa, em nome próprio e em representação do Espólio de João Inácio da Costa, sem autorização judicial nem anuência dos herdeiros, incluindo a agravante, viúva meeira.

A recorrente alega que o contrato é nulo, por violar o art. 619 do CPC, os princípios da saisine, da indivisibilidade da herança e da legalidade dos atos do inventariante. Sustenta ainda a existência de confusão entre dívidas do espólio e obrigações pessoais do herdeiro Daniel. Requer o reconhecimento da nulidade do título, a extinção da execução e o cancelamento da penhora sobre 60 hectares da Fazenda Recanto (matrícula n. 57.670 do CRI de Barra do Garças/MT).

O pedido liminar foi deferido, suspendendo os efeitos da decisão agravada e os atos expropriatórios, até o julgamento final do recurso.

O agravado apresentou contraminuta, arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a legalidade do contrato de honorários firmado pelo inventariante, com eficácia vinculante ao espólio, alegando que tais honorários constituem dívida da herança, conforme jurisprudência consolidada.

No curso do agravo, o agravado apresentou ata notarial lavrada em 05/05/2025 (id. 284487379), contendo transcrição de mensagens trocadas via WhatsApp com Andrea de Oliveira Costa, filha da agravante e sua herdeira, a fim de demonstrar que ambas teriam ciência e anuência ao contrato celebrado. O documento foi admitido como fato superveniente, com garantia do contraditório (id. 285094868), tendo a agravante se manifestado nos autos, impugnando sua validade e força probatória (id. 286230888).

É o relatório.

V O T
O (
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Sustenta o agravado que a agravante teria inovado ao alegar, apenas na petição do agravo, a nulidade absoluta do contrato de prestação de serviços advocatícios que fundamenta a execução, não tendo suscitado expressamente essa matéria na instância de origem, o que configuraria indevida ampliação da controvérsia e afronta ao princípio da vedação à inovação recursal.

Consta dos autos que a tese de nulidade do contrato foi expressamente apresentada pela executada Celina Inácio de Oliveira Costa na petição protocolada sob o Id. 160475005, nos autos originários, em que requereu a extinção da execução por ausência de título executivo válido, alegando que o instrumento contratual firmado pelo inventariante carecia de autorização judicial e do consentimento dos demais herdeiros.

Ademais, o próprio Juízo de origem, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela agravante (Id. 170246244), reconheceu a omissão quanto à análise do pedido de extinção da execução com base nessa manifestação, tendo inclusive examinado o mérito da alegação de nulidade do título na decisão agravada (Id. 177946260), ora impugnada.

Trata-se, portanto, de matéria já suscitada na origem, ainda que rejeitada, não se caracterizando inovação recursal.

Rejeito, assim, a preliminar de inovação.

V O T
O (
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O agravado também sustenta que o recurso não merece conhecimento por inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a agravante teria deixado de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos genéricos já expostos em manifestações anteriores.

A dialeticidade exige que o recorrente exponha, de maneira clara, os fundamentos de fato e de direito que demonstrem o desacerto da decisão recorrida, viabilizando o contraditório e a adequada análise pelo órgão colegiado.

No caso concreto, a agravante aponta expressamente que a decisão agravada, embora tenha reconhecido a omissão, incorreu em
error in judicando
ao concluir pela validade do título executivo, ignorando os vícios apontados quanto à ausência de poderes do inventariante para obrigar o espólio, além da confusão patrimonial entre as dívidas pessoais de Daniel e os encargos do espólio.

A impugnação é objetiva, direcionada à fundamentação da decisão agravada e estruturada sob os pilares do art. 619 do CPC e dos arts. 166 e 169 do CC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade. O simples fato de a agravante retomar argumentos anteriormente suscitados não descaracteriza a dialeticidade quando tais argumentos se vinculam diretamente aos fundamentos da decisão recorrida.

Assim, rejeito também a preliminar de ausência de dialeticidade e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

É como voto.

V O T
O (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da validade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 10/07/2019, que fundamenta a execução de título extrajudicial n. 1003468-62.2020.8.11.0004. Sustenta-se a nulidade do contrato, por ter sido celebrado pelo inventariante, sem autorização judicial e sem a anuência dos demais herdeiros.

Consta dos autos que o contrato foi firmado pelo inventariante em nome próprio e em representação do espólio, sem comprovação de autorização judicial ou consentimento formal dos herdeiros. Os documentos apresentados pelo agravado (id. 273109856 e id. 273109857) são apenas prints de comunicações parciais, sem valor jurídico como anuência expressa, nem aptos a suprir a exigência do art. 619, IV, do CPC.

Ao assumir obrigações que afetam diretamente o patrimônio do espólio, sem autorização judicial e sem a anuência expressa dos herdeiros, o inventariante extrapola seus poderes e incorre em vício de representação. Nessas hipóteses, a validade do contrato depende de autorização judicial, sob pena de nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PELA INVENTARIANTE SEM O CONHECIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS E SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A DISPENSA DE SUA ANUÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 619 DO CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO ESPÓLIO A RESPONSABILIDADE POR TAL DESPESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22707743720238260000 São Paulo, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 13/11/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023)

O contrato impugnado (id. 42287344 – Processo nº 1003468-62.2020.8.11.0004) não delimita com clareza os serviços prestados em nome do espólio, mencionando causas de natureza diversa (cível, criminal, previdenciária e tributária) muitas sem relação direta com o inventário e ligadas à esfera pessoal do herdeiro. Essa confusão de obrigações e partes torna o objeto parcialmente indeterminável e caracteriza vício de consentimento, em afronta aos arts. 166, II e V, e 169 do Código Civil:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

(...)

V – não revestir a forma prescrita em lei.

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é passível de confirmação, nem convalesce com o decurso do tempo.

O agravado juntou, no curso do processo, ata notarial datada de 05/05/2025 (id. 284487379), com transcrição de mensagens trocadas com Andrea de Oliveira Costa, irmã do inventariante e filha da agravante, com o propósito de demonstrar suposta ciência e anuência de ambas à contratação impugnada. Embora admitido como fato superveniente, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, o documento não comprova anuência válida nem afasta os vícios apontados.

As mensagens são informais, não configuram declaração inequívoca de concordância e tampouco foram dirigidas diretamente à contratante ou ao inventariante. Expressam percepções pessoais, incertezas e desconhecimento quanto aos atos do inventário, além de críticas à postura de Daniel, mencionando falta de diálogo e transparência entre os herdeiros.

Ademais, os diálogos datam de período anterior à propositura da execução (março a junho de 2020) e estavam arquivados no aparelho do próprio agravado, que poderia tê-los apresentado nos autos originários ou nos embargos à execução. A juntada apenas em sede recursal, sem justificativa plausível, compromete a boa-fé processual e revela possível uso estratégico da prova, enfraquecendo sua credibilidade.

Dessa forma, o documento não comprova a existência de anuência expressa e válida, tampouco elide os vícios formais e materiais do contrato, os quais evidenciam a ausência de clareza, de autorização judicial e de consenso entre os herdeiros quanto à contratação que deu origem à execução.

O agravado sustenta, ainda, que a matéria já foi apreciada em exceções de pré-executividade e embargos rejeitados, estando, portanto, preclusa. Contudo, trata-se de nulidade absoluta, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, por comprometer a validade do processo executivo. É pacífico o entendimento de que a ineficácia de contrato nulo pode ser declarada independentemente de preclusão:

“Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais” (AgRg no AREsp 489.474/MA , Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018)

Sob o aspecto processual, não se sustenta a alegação de preclusão ou de repetição indevida de teses pela agravante. A própria decisão agravada (id. 267256293) reconheceu omissão quanto ao exame do pedido de extinção da execução, baseado na alegada nulidade do contrato, e apreciou expressamente o mérito da questão, ainda que para indeferi-la.

Esse pronunciamento afasta a preclusão, reabrindo a análise da matéria. Assim, a tese foi regularmente devolvida à instância recursal, não havendo falar em repetição indevida nem em litigância protelatória.

Também não se sustenta a alegação de que os honorários contratados pelo inventariante seriam, por presunção, dívida do espólio. Ainda que haja precedentes admitindo essa possibilidade quando comprovado benefício à herança, não é o caso dos autos. Aqui, não há qualquer controle judicial ou coletivo sobre a contratação, cujas cláusulas extrapolam os limites do inventário e envolvem valores expressivos, exigindo controle de legalidade e proteção do patrimônio indivisível da herança.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato e, por consequência, a inexistência de título executivo válido, o que acarreta a extinção da execução por ausência de pressuposto processual essencial, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Ante o exposto,
Dou provimento

ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a nulidade do contrato firmado em 10/07/2019, por ausência de autorização judicial, anuência dos herdeiros e objeto parcialmente indeterminável, alheio ao interesse do espólio.

Declaro a inexistência de título executivo válido e julgo extinta a execução n. 1003468-62.2020.8.11.0004, com base no art. 485, IV, do CPC.

Em razão da extinção da execução, fica sem efeito a penhora incidente sobre 60 hectares do imóvel rural denominado “Fazenda Recanto”, matrícula n. 57.670 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, devendo o Juízo de origem adotar as providências necessárias para o cancelamento da constrição e o levantamento de eventuais valores bloqueados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

EM 28 DE MAIO DE 2025

ADIADO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003468-62.2020.8.11.0004, que indeferiu o pedido dos executados de extinção da demanda e acolheu o pedido do exequente para ampliar a penhora de 30 hectares para 60 hectares sobre o imóvel rural denominado
“Fazenda Recanto”
, com área total de 243,622 hectares, registrado sob a matrícula n.º 57.670 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

A agravante sustenta a nulidade absoluta do contrato de honorários, firmado sem autorização judicial e sem a anuência dos demais herdeiros, além de afirmar que as obrigações dos contratantes não estão individualizadas.

Alega ainda a impenhorabilidade do imóvel, sob os fundamentos de violação à indivisibilidade da herança, ausência de partilha e destinação do bem à subsistência familiar, por se tratar de pequena propriedade rural.

O agravado, por sua vez, defende a validade do título executivo e a penhorabilidade do bem, argumentando que os serviços advocatícios prestados beneficiaram os agravantes.

A dívida em análise decorre de Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre o espólio de João Inácio da Costa e Daniel de Oliveira Costa como contratantes, e Marcos Aurélio como contratado, tendo por objeto os seguintes termos (Id. 42287344 – processo principal):

“Cláusula 1: O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços advocatícios, onde o CONTRATADO neste mister exercerá todos os atos e medidas necessárias para defender os interesses do CONTRATANTE nas seguintes situações: a) Realizar a confecção, protocolo e acompanhamento da Ação Ordinária Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Tutela Provisória de Urgência em face do Banco Bradesco S/A e do Cartório do 1º Ofício -- Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, da Comarca de Barra do Garças/MT; b) Realizar todo o processo de Recuperação Judicial e Planejamento Tributário do CONTRATANTE; c) Realizar a defesa criminal do Sr. Amilton Pereira dos Santos, nos autos de cód. 64626 (numeração única 1135-60.2019.811.0079), em trâmite na Comarca de Ribeirão Cascalheira/M; d) Realizar a confecção, protocolo e acompanhamento do Processo de Aposentadoria do Sr. Amilton Pereira dos Santos; e) Realizar a Averbação Premonitória do contrato de arrendamento nas matrículas de n.° 27.634 do imóvel denominado FAZENDA CALIFÓRNIA; f) Realizar a confecção, protocolo, acompanhamento da Ação de Cobrança em face do ESPÓLIO DE CLETO IGNÁCIO DE MACEDO; g) Realizar a defesa da Ação Monitória de Cód. 319556, em trâmite na 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, protocolada pela empresa A. PANUCCI & FILHOS LTDA; Parágrafo único - As atividades inclusas na prestação de serviço objeto deste instrumento são todas aquelas inerentes à profissão, quais sejam: praticar todos os atos inerentes ao exercício da advocacia aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no Instrumento Procuratório”.

É incontroverso que o contrato foi firmado por Daniel de Oliveira Costa na condição de inventariante, ainda que posteriormente tenha perdido o encargo. Os honorários pactuados no exercício regular da inventariança, voltados à proteção do espólio, constituem encargos da herança, a serem suportados pelo acervo hereditário, salvo prova de má-fé, proveito exclusivo ou conflito com os demais herdeiros.

No caso, não há indício de desvio de finalidade nem de que os serviços contratados tenham deixado de beneficiar os agravantes. Ao contrário, o contrato descreve atividades vinculadas diretamente à defesa do patrimônio hereditário.

Nos termos do art. 783 do CPC, a execução exige título que consigne obrigação certa, líquida e exigível. O contrato de honorários advocatícios, por escrito, possui força executiva conforme preceitua o art. 24 do EOAB e art. 786 do CPC.

Todavia, os agravantes alegam que a dívida engloba indistintamente obrigações atribuídas tanto ao espólio quanto ao herdeiro Daniel, comprometendo a liquidez do título.

Nos termos do art. 803, I, do CPC, "
é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
."

Verifica-se do ajustado que não há elementos suficientes para delimitar, de forma clara e objetiva, qual o percentual correspondente ao espólio e qual à parte do herdeiro.

Desse modo, não se pode admitir a liquidez do título, pois os honorários dependem do benefício econômico auferido pelos contratantes, o que demanda Ação específica.

Embora o contrato preveja o pagamento integral em caso de rescisão, tal cláusula não dispensa a prévia apuração do valor devido.

Diante da necessidade de cálculo prévio do montante exequível, impõe-se o reconhecimento da iliquidez do título e, por consequência, a extinção da execução. Incumbe ao agravado promover a cobrança mediante Ação própria.

Por fim, quanto à penhora incidente sobre os 60 hectares do imóvel rural denominado “Fazenda Recanto”, deve ser desconstituída, pois, diante da extinção da execução, o gravame torna-se insubsistente.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reconhecer a iliquidez da dívida e extinguira Execução sem resolução do mérito, com fundamento nos arts.485, IV, e 783, do CPC. Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em10% sobre o valor atualizado da Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025